Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CREDENCIAMENTO AO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA CIELO S/A. VENDA PELA INTERNET. AUTORIZAÇÃO DO SISTEMA. FRAUDE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELA CREDENCIADORA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. LUCROS CESSANTES. PROVA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado se verificado que a produção de prova requerida se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide.

2. No sistema de pagamento oferecido pela empresa Cielo S/A, compete a ela, como credenciadora e responsável pela operação do sistema, na relação entre ela e o comerciante credenciado, o repasse dos valores das transações comerciais que autoriza, ainda que a transação tenha ocorrido com fraude. Sua responsabilidade integra o risco da atividade empresarial que desenvolve, especialmente quando ressalta a segurança de seu sistema por mecanismos antifraude para angarias cliente, e mormente quando não se comprova negligência por parte do comerciante credenciado a ponto de facilitar ou favorecer a fraude ocorrida.

3. Na dinâmica de pagamentos, cabe a empresa credenciadora o ônus de, juntamente com as emissoras dos cartões de crédito ou débito, encontrar meios adequados de obstar transações fraudulentas no seu sistema.

4. Os lucros cessantes, também chamados de danos negativos, consistem no que razoavelmente se deixou de lucrar. Correspondem a espécie de danos materiais e como regra devem ser efetivamente comprovados. Não podem ser hipotéticos.

5. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento aos apelos.